Tribunal: TJDFT
Processo: 0711299-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.790/2025. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRIMES IMPEDITIVOS E CRIMES COMUNS. PENA ÚNICA EXASPERADA. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO PARA FINS DE BENEFÍCIO EXECUTÓRIO. TJDFT. STJ. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação da pena, com fundamento no Decreto Presidencial n. 12.790/2025, ao fundamento de que, reconhecido o concurso formal entre crime impeditivo (corrupção de menores) e crime comum (roubo), os requisitos objetivos previstos no Decreto devem ser aferidos sobre a pena única exasperada.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a cisão da pena unificada decorrente do concurso formal, para fins de concessão de comutação, de modo a considerar isoladamente cumpridos os lapsos temporais relativos aos crimes impeditivos e aos crimes comuns.
III. Razões de decidir:
3. O indulto, espécie da clementia principis, é ato anual do Presidente da República que, com fundamento na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, pode extinguir a pena, reduzi-la ou substituí-la, cabendo ao Poder Judiciário limitar-se à verificação do preenchimento das condições objetivas e subjetivas expressamente previstas no Decreto Presidencial, sendo-lhe vedado criar hipóteses de incidência não previstas no ato normativo.
4. Reconhecido o concurso formal de crimes, a reprimenda fixada na sentença constitui pena única exasperada, a qual deve ser considerada como unidade jurídica indivisível para todos os efeitos penais e executórios, sendo inviável sua cisão para fins de concessão de indulto ou comutação.
5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que, havendo concurso formal entre crime impeditivo e crime não impeditivo, os requisitos temporais para a concessão de indulto ou comutação devem ser aferidos sobre a pena total exasperada, aplicando-se a fração correspondente ao crime mais grave, não sendo admissível a análise isolada das penas originalmente atribuídas a cada delito.
6. No caso concreto, na data de referência do Decreto (25/12/2025), o apenado não havia preenchido o requisito temporal previsto no artigo 7o, parágrafo único, do Decreto n. 12.790/2025, em relação à guia do crime impeditivo (concurso formal entre roubo e corrupção de menores), quando considerada a pena exasperada como base unitária de aferição, razão pela qual é inviável a concessão da comutação da pena.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.